Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706214-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILAS MUNIZ DOS SANTOS IMPETRANTES: ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI, ALEXANDRE FARNESI MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Os advogados Alexandre Bussolan Cerri e Alexandre Farnesi Miranda impetram habeas corpus em favor de Silas Muniz dos Santos contra atos do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia que lhe mantiveram a prisão preventiva, decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Informam que o paciente está preso desde 03/07/2019 e responde a três ações penais, por dois roubos circunstanciados e um latrocínio tentado e que as ações penais serão julgadas em conjunto por decisão do Juízo, na se apresentando os requisitos da prisão preventiva, de fundamentação raquítica e inconsistente. Dizem que ele foi pressionado na Delegacia para confessar crimes que não cometeu e que durante a instrução se provou sua inocência, pois não foi reconhecido pelas vítimas; além disso, os laudos periciais iconográficos demonstraram ser impossível a presença do réu na cena do crime, havendo ainda excesso de prazo por culpa exclusiva do Estado. Ressaltam que se trata de réu primário, que é estudante e tem trabalho lícito e residência fixa, de sorte que, mesmo condenado, provavelmente usufruirá de regime diverso do fechado. Invocam os princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo e requerem a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte anos de idade e responde a três ações penais por fatos praticados em sequência. Há notícia de que teve a prisão temporária decretada, mas não consta dos autos quando foi efetivada. Contudo, sabe-se que está preso preventivamente desde 02/08/2019. Na Ação Penal no 0712595-48.2019.8.07.0003, deflagrada pelo Inquérito no 535/2019-24aDP, a denúncia imputa ao réu latrocínio tentado, narrando que no dia 20/06/2019, por volta de 19h45min, em frente à loja de conveniência do Posto Colina, na QNO 15, Ceilândia, o paciente agrediu um policial militar de folga e o seu parceiro, Rafael Alves Ribeiro, disparou tiros de pistola contra ele para lhe tomar os bens, enquanto um terceiro comparsas, Diogo Viana da Silva, os aguardava no automóvel para propiciar a fuga; apesar de baleada, o PM sobreviveu, devido ao presto e eficaz atendimento médico, não tendo os disparos atingido região de letalidade imediata. Apurou-se que os réus, transportados no automóvel de Diogo, saíram em uma jornada pela Ceilândia para assaltar transeuntes; depois de praticarem dois desses roubos, decidiram assaltar a loja de conveniência de um posto de gasolina, onde Rafael e Silas desceram do carro enquanto Diogo ficou esperando para assegurar a fuga; os dois executores tentaram tomar os bens do PM João Batista do Rego Monteiro no seu dia de folga, mas foram surpreendidos por sua reação; nessa ocasião, Silas lutou com ele e o seu parceiro disparou um tiro de pistola no tórax, fugindo os assaltantes em seguidano veículo onde Diogo os aguardava. Na Ação Penal no 0714595-21.2019.8.07.0003, à base do Inquérito no 549/2019-24a DP, Diogo Viana da Silva, Rafael Alves Ribeiro e Silas Muniz dos Santos estão denunciados por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 20/06/2019, por volta de 19h30min, na EQNO 11/13, Bloco “F”, Lote 04, Pracinha Bom Jesus, Ceilândia, abordaram na rua Alexandre Neves Rodrigues e lhe subtraíram o celular, ameaçando-o com pistola; estavam a bordo de um Fiat Marea quando avistaram a vítima falando ao telefone; Rafael e Silas desceram e o ameaçaram o ofendido com a arma, tomando-lhe o celular, fugindo em seguida no carro dirigido por Diogo. Na Ação Penal no 0715140-91.2019.8.07.0003, originaria do Inquérito no 542/2019-24a DP, os três foram de novo denunciados por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 20/06/2019, por volta de 19h30min, na QNO 13, Conjunto “J”, em frente ao Lote 56, Ceilândia, eles abordaram Letícia Vitória da Costa Silva na rua e a ameaçou com a mesma pistola para lhe tomar o telefone celular; a vítima estava sentada na calçada com alguns amigos quando um Fiat Marea se aproximou e dois indivíduos desembarcaram e ameaçaram a todos com a arma, tomando o telefone celular de Letícia, fugindo em seguida no citado automóvel, onde Diogo os aguardava. Dias depois, Letícia viu uma reportagem sobre um policial militar baleado em um posto de gasolina e percebeu que os assaltantes eram os mesmo que lhe tinham roubado. A prisão preventiva do paciente e de seus comparsas foi decretada pelo Juiz nas três ações penais, nos dias 25/07/2019, 19/08/2019 e 06/09/2019, por ocasião do recebimento das denúncias, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nas três decisões o Juiz ressaltou a gravidade concreta dos fatos: dois roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e um latrocínio tentado. Os mandados de prisão preventiva do paciente foram cumpridos em 02/08/2019, 23/08/2019 e 11/09/2019. Na Ação Penal 0712595-48.2019.8.07.0003, o Juízo indeferiu em 19/12/2019 o pedido de revogação da prisão de Silas, ressaltando que ele confessara ao Delegado a sua participação no crime, sendo ainda reconhecido pela vítima. Em 28/01/2020, negou outro pedido de soltura de Silas, afirmando que a demora na instrução se deve à insistência da Defesa em ouvir uma testemunha. Na Ação Penal 0714595-21.2019.8.07.0003, Silas novamente pediu a revogação da prisão preventiva em três oportunidades, em 09/12/2019, 09/01/2020 e 28/01/2020, mas o Juízo a manteve, ressaltando os mesmos fatos e o reconhecimento por Letícia na outra ação penal. Salientou que o PM Rafael não reconhecera o paciente com firmeza, mas os roubos foram praticados em sequência, sendo na fuga utilizado o mesmo Fiat Marea. Em 31/01/2020 o Juízo reexaminou a prisão preventiva, como exige o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mas entendeu que os requisitos legais continuam presentes. Finalmente, na terceira Ação Penal, Processo no 0715140-91.2019.8.07.0003, o Juízo negou em 07/01/2020 a revogação da prisão preventiva de Silas, ressaltando que ele fora reconhecido por Letícia na audiência de instrução, corroborando o reconhecimento feito por uma testemunha na Delegacia, afirmando, ainda, que o excesso de prazo na instrução se deve ao fato de a Defesa de Silas insistir na oitiva de uma testemunha. Esclareça-se que em 09/12/2019, a pedido da Defesa de Rafael e Silas, o Juiz ajuntou as três ações penais, diante da conexão probatória, exigindo julgamento simultâneo. No feito 0712595-48 são aguardadas as alegações finais da Defesa; no Processo no 0714595-21, faltam as alegações finais de todos e nos autos 0715140-91 aguarda-se o prazo do artigo 402 do Código de Processo Penal. O artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal diz que a distribuição de ação ou recurso torna o órgão e o relator preventos para os feitos posteriores referentes ao processo que primeiramente foi distribuído. No caso, os impetrantes impugnam as prisões preventivas decretadas em três ações penais diferentes, relacionadas também a três inquéritos distintos. Assim, a princípio, far-se-ia necessária a impetração de três habeas corpus diferentes, que poderiam ser distribuídos a relatores distintos, em respeito ao princípio do juiz natural. Nada obstante, vê-se que as ações penais foram distribuídas por prevenção ao mesmo Juízo de primeiro grau, que ordenou a sua reunião, em virtude da conexão probatória e da necessidade de julgamento simultâneo. Por isso, neste caso, é possível um único habeas corpus contra decisões proferidas em três ações penais diferentes, conforme certidão de prevenção elaborada pelo Setor de Distribuição, indicando quatro habeas corpus e uma reclamação criminal como possíveis prevenções. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida, porque é necessária para acautelar a ordem pública. O paciente, junto com dois comparsas, praticou três assaltos à mão armada, um deles culminando em latrocínio tentado. Nada obstante a gravidade concreta das ações, o paciente está preso preventivamente há duzentos e quarenta e três dias. É preciso verificar se a demora é justificada, principalmente diante da atual situação por que passa o País, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o dever do Estado-Juiz de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Assim, é imprescindível ouvir o Juiz e o Ministério Público para que se possa examinar a necessidade da prisão preventiva e o eventual excesso de prazo na formação da culpa. Indefere-se, por isso, a liminar postulada. Solicitem-se informações, especialmente acerca da data de cumprimento do mandado de prisão temporária, recomendando ao Juiz individualizar a situação de cada processo. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator